Tribunal: TJSP
Processo: 0001994-07.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001994-07.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante LUIS GUSTAVO
DE SANTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001994-07.2017.8.26.0022 -Voto no
2
VOTO No 21427
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0001994-07.2017.8.26.0022
Apelante: Luis Gustavo de Santi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Apelação Uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal)
Sentença condenatória - Pretensão à absolvição Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas comprovadas Penas fixadas em
estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do
Código Penal - Sentença mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Gustavo de Santi
contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para condena-lo a cumprir pena de
02 (dois) anos, de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multas,
cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da data dos fatos, por
infração ao delito previsto no art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos do Código Penal.
Em suas razões recursais, alegou o apelante que deveria ser absolvido
diante da atipicidade material da conduta, ante a insignificância. Subsidiariamente, no
tocante a dosimetria da pena, requereu fosse aplicada somente a pena de multa.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 157/159), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 168/173).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Infere dos autos que no dia 14 de março de 2017, na Praça Pádua Salles,
no 155, Centro, na “Farmácia do Raul”, na cidade e Comarca de Amparo, o apelante fez
uso de documento público falso.
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado como
incurso no artigo art. 304 c.c. art. 297, caput, ambos do mesmo Código Penal, em sentença
contra a qual se insurge por meio deste apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001994-07.2017.8.26.0022 -Voto no
3
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento de
que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o conjunto
probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do auto de
prisão em flagrante (pp. 04/05), documento de p. 16, auto de colheita do material
grafotécnico (pp. 24/26), laudo pericial (pp. 36/41) e demais provas colhidas nos autos.
De igual modo, a autoria é inconteste.
Jose Luis Lange Olmos, contou, tanto em solo policial, quanto em juízo,
que é médico no Centro de Saúde do Bairro de São Dimas e tomou conhecimento, através
de uma farmacêutica que trabalha na “Farmácia do Raul”, que um indivíduo chamado Luis
Gustavo de Santi, teria apresentado uma receita médica que, supostamente, teria sido por
ele emitida, autorizando que referido indivíduo adquirisse 05 ampolas de “Durateston”.
Contudo, afirmou que Luis nunca foi seu paciente.
Roseli Suman, narrou que é farmacêutica responsável pela farmácia
Popular, conhecida como “Farmácia do Raul” e faz a fiscalização do receituário de
psicotrópicos. Disse que estava fazendo a separação das receitas quando desconfiou da
receita discutida nos autos, pois conhece o médico que a receitou, bem como sua letra e
assinatura. Assim, contou que de imediato soube que a letra e assinatura não haviam
partido do punho do médico. Relatou que entrou em contato com o médico informando o
ocorrido, tirou uma cópia da receita e registrou o boletim de ocorrência.
O réu, por sua vez, tanto em solo policial, quanto em juízo, disse que
fazia academia e ficou sabendo que um cliente de nome Elton tinha receitas para
anabolizantes. Assim, procurou referido indivíduo e conseguiu a receita, preenchendo
somente a parte de “identificação do comprador”. Afirmou que não sabia que a receita era
falsa.
Com efeito, dos fatos noticiados e das provas colhidas durante a instrução
criminal, resta comprovado que o apelante cometeu o crime a ele imputado, de modo que a
tese de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, não procede.
O acusado confirmou o uso do documento falso, ainda que tenha alegado
desconhecer sua falsidade, confirmando, ainda, não tê-lo obtido pelos meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001994-07.2017.8.26.0022 -Voto no
4
convencionais.
Assim, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Ora, considerando que o tal Elton não era médico, e o réu sabia de tal fato, não há
como acreditar que desconhecesse a falsidade da receita, de forma que a condenação foi
acertada e deve ser mantida”.
Assim, tem-se que a conduta do acusado reveste-se de tipicidade penal,
uma vez que a prova produzida evidencia a presença de dolo, consubstanciado na vontade
livre e consciente do réu de fazer uso de documento falso, utilizando-o como se verdadeiro
fosse.
Sobre o tema, ensina Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-
se com a efetiva utilização, ainda que, por uma única vez, de quaisquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, independentemente da
obtenção de qualquer vantagem ou da causação de prejuízo a alguém” (Código Penal
Comentado, 6a ed., ver., atual., e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,
2018, pág. 1124).

Outrossim, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta
com fundamento no princípio da insignificância, eis que referido princípio não se aplica
aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública.
Sobre o tema, jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO.
DOLO.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE AOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. O princípio da insignificância não é aplicado
aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. Precedente. (...) (STJ, AgRg no AREsp
no 1131701/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, J. 17.04.2018,
DJe 02.05.2018)”.
Com efeito, tem-se que a sentença é irretocável, quer no que se refere à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001994-07.2017.8.26.0022 -Voto no
5
procedência, quer no que tange ao cálculo da pena.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado, verificando a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena base no mínimo legal,
qual seja, 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, tornando esta definitiva
diante da ausência de outras causas modificadoras.
Por fim, fixou que o regime inicial para cumprimento da pena será o
aberto.
Presente os requisitos do artigo 44 do Código Penal substituiu a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária,
correspondente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo, vigente à época do desembolso,
em favor de entidade pública ou privada com destinação social, nos termos do artigo 43, I e
artigo 45, §1o, do CP e prestação de serviços à comunidade por igual período, nos termos
do artigo 46, caput e §§ 1o e 2o, do CP, em local a ser especificado pelo Juízo das
Execuções Criminais, nos moldes do artigo 149, I, da LEP.
Apesar do pleito defensivo, inviável a aplicação apenas da pena de multa,
já que o artigo 44, §2o, do Código Penal estabelece que nas condenações a pena privativa
superior a um ano, a substituição deve ser feita por duas penas restritivas de direitos ou
uma pena de multa e uma restritiva de direitos.
Portanto, não há qualquer reparo a ser feito.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se
in totum o veredicto de primeiro grau, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques - relator